Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716623-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ROGERIO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese o demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em seu contracheque e conta corrente, pelas instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 2.3. O desconto das prestações em conta corrente não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 3. No entanto, é devida a limitação pretendida nas hipóteses em que o desconto efetuado diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, incisos III, do Código de Processo Civil, sustentando que a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei 10.820/2003 incide somente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida no Pet 15.657, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028